Tribunal: STF
Processo: AI 252382
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental. Não cabimento de recurso
extraordinário contra acórdão que defere liminar por entender que
ocorrem os requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in
mora".
- Em se tratando de acórdão que deu provimento a agravo
para deferir a liminar pleiteada por entender que havia o "fumus
boni iuris" e o "periculum in mora", o que o aresto afirmou, com
referência ao primeiro desses requisitos, foi que os fundamentos
jurídicos (no caso, constitucionais) do mandado de segurança eram
relevantes, o que, evidentemente, não é manifestação conclusiva da
procedência deles para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso
extraordinário pela letra "a" do inciso I do artigo 102 da
Constituição (que é a dos autos) que exige, necessariamente, decisão
que haja desrespeitado dispositivo constitucional, por negar-lhe
vigência ou por tê-lo interpretado erroneamente ao aplicá-lo ou ao
deixar de aplicá-lo.
Agravo a que se nega provimento.